Tribunal: TJMT
Processo: 1029526-41.2025.8.11.0000
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1029526-41.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[TARYANNE OLIVEIRA SAMPAIO - CPF: 031.359.891-60 (ADVOGADO), TARYANNE OLIVEIRA SAMPAIO - CPF: 031.359.891-60 (IMPETRANTE), THAINA IHASMIM SANTOS PESSOA - CPF: 057.145.011-36 (PACIENTE), RAISA TAVARES PESSOA NICOLAU (IMPETRADO), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE NOVA MUTUM (IMPETRADO), EVERSON HENRIQUE MARTINS DA SILVA - CPF: 122.051.164-10 (TERCEIRO INTERESSADO), JUSCILENE OLIVEIRA DE ARAUJO - CPF: 634.866.102-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. PRESENÇA DE FUNDADAS RAZÕES. INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS ACERCA DO COMÉRCIO DE ENTORPECENTES NO IMÓVEL. DECRETO CAUTELAR. REQUISITOS E PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DA CONSTRIÇÃO DEMONSTRADOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. EXPRESSIVA QUANTIDADE ENTORPECENTES DE NATUREZA VARIADA. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. PROTEÇÃO INTEGRAL DOS MENORES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que converteu a prisão em flagrante da paciente em preventiva com fundamento na garantia da ordem pública.

2. Fatos relevantes:
(i)
paciente está presa preventivamente no interesse de inquérito policial que apura a suposta prática dos crimes de tráfico de drogas;
(ii)
Polícia Militar recebeu informações específicas de que a residência da paciente era utilizada para o comércio de entorpecentes;
(iii)
foram apreendidos 2,2kg de maconha, 416g de pasta base de cocaína e 376g de cocaína;
(iv)
o Juízo de origem decretou a prisão preventiva com fundamento na gravidade concreta do delito.

3. Requerimentos:
(i)
reconhecimento de nulidade da busca domiciliar;
(ii)
revogação da prisão preventiva, mediante a imposição ou não de medidas cautelares de natureza mais branda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em verificar se:
(i)
o contexto fático permite verificar a legalidade da busca domiciliar;
(ii)
os fundamentos apresentados pela indigitada autoridade coatora são capazes de justificar a necessidade da prisão preventiva;
(iii)
é possível substituir a prisão preventiva da paciente por domiciliar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A apreensão de entorpecentes no imóvel em que o paciente estava, ainda que efetivada sem mandado judicial, não se mostra flagrantemente ilegal, pois, a princípio, os policiais militares tinham fundadas razões para ingressarem no local, considerando as informações específicas acerca do armazenamento de drogas no local.

6. Os fundamentos utilizados para lastrear o ato acoimado coator são adequados e idôneos, pois a expressiva quantidade de drogas de naturezas variadas (2,2kg de maconha, 416g de pasta base de cocaína e 376g de cocaína) sinaliza a gravidade concreta e um certo profissionalismo da conduta, constituindo fatores reais de cautelaridade.

7. A despeito do poder-dever de substituição da prisão preventiva por domiciliar, disposto no artigo 318-A do Código de Processo Penal, o caso concreto comporta situação excepcional, em consonância com os requisitos fixados pelo Supremo Tribunal Federal no
Habeas Corpus
Coletivo n. 143.641/SP, especialmente porque parte das drogas foi apreendida na residência em que a paciente convive com os filhos.

IV. DISPOSITIVO

8. Ordem de
habeas corpus
denegada.

___________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 648, I, e 312; Lei n. 11.343/2006, art. 33,
caput
.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC 125.233/MG, AgRg no HC 895.401/PR, AgRg no RHC n. 183.857/SP; STF, HC n. 143.641/SP, RE n. 603.616/RO; Enunciado Orientativo n. 25 da TCCR/TJMT.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Impetra-se ordem de
habeas corpus
, com pedido de liminar, com base no artigo 648, I, do Código de Processo Penal, contra decisão do Juízo da 3ª Vara da Comarca de Nova Mutum, que converteu a prisão em flagrante da paciente
Thaina Ihasmim Santos Pessoa
em preventiva com fundamento na garantia da ordem pública.

Segundo a petição inicial, a paciente está presa preventivamente no interesse de ação penal em que foi denunciada pela suposta prática do delito de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006).

A impetrante afirma que a busca domiciliar seria ilegal, porquanto estaria baseada exclusivamente em denúncia anônima e desacompanhada de prévias investigações.

Sustenta a ausência de
periculum libertatis
, detalhando que o ato acoimado coator não estaria apoiado em fundamentos idôneos que justifiquem a necessidade da custódia cautelar e o descabimento de cautelares menos gravosas

Destaca que a paciente ostenta bons predicados pessoais, como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa.

Defende a suficiência de medidas cautelares menos gravosas para atingir os fins pretendidos com a constrição provisória.

Por fim, alega que a paciente é mãe e única responsável por um filho menor de 12 anos.

Desta forma, busca a concessão da ordem para que seja reconhecida a nulidade da busca domiciliar e das provas decorrentes e para que a prisão preventiva seja substituída por medidas menos gravosas ou por prisão domiciliar.

A liminar foi
indeferida
(id. 310960391).

As informações de praxe foram prestadas pela acoimada autoridade coatora (id. 311565867).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (id. 313561364).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

Para demonstrar o suposto constrangimento ilegal sofrido, o impetrante sustenta a nulidade da busca domiciliar e que a ilegalidade da coação decorreria da precariedade dos fundamentos utilizados para alicerçar a custódia cautelar. Ainda, pugna pela concessão da prisão domiciliar.

Todavia, não há ilegalidade a justificar a concessão da ordem.

Infere-se dos autos que, na data de 27/junho/2025, durante patrulhamento de rotina, os agentes da Polícia Militar foram abordados por um cidadão, o qual apresentou um vídeo indicando suposto comércio de entorpecentes em uma determinada residência.

Na sequência, os agentes estatais foram ao local informado e identificaram a paciente saindo do imóvel, que, ao perceber, os policiais, supostamente dispensou ao solo cinco invólucros de cocaína e retornou para o interior da residência.

Diante desse cenário, os policiais adentraram no imóvel e apreenderam dois pedaços de maconha.

Em entrevista informal, a paciente teria informado aos agentes a localização de outros entorpecentes em um determinado imóvel, razão pela qual eles empreenderam diligências e encontraram mais cinco porções de maconha, três porções de cocaína, quatro porções de pasta base de cocaína, duas balanças de precisão e um rolo de papel filme.

Ao todo, foram apreendidas 2,2kg de maconha, 416g de pasta base de cocaína e 376g de cocaína.

A paciente foi presa em flagrante e conduzida à sede da autoridade policial.

Na audiência de custódia, a autoridade acoimada coatora homologou a prisão em flagrante e a converteu em preventiva com fundamento na garantia da ordem pública:

“[...] O periculum libertatis, de sua vez, igualmente previsto pelo art. 312, consubstancia-se nas causas que ensejam a decretação da medida cautelar, a saber, “...garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal ...”.

No presente caso, encontra-se configurado na necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta dos fatos, da quantidade e variedade das substâncias apreendidas, da forma de acondicionamento e da presença de instrumentos típicos do tráfico, como balanças de precisão, papel filme e quantia em dinheiro trocado.

Com efeito, a apreensão de 2,27 kg de maconha, 416g de pasta base e 376g de cocaína ultrapassa, com folga, qualquer parâmetro indicativo de uso pessoal, inclusive os valores fixados orientativamente pelo Tema 506 da Repercussão Geral do STF (RE 635.659/MG), o qual, ademais, aplica-se exclusivamente ao porte para uso próprio de maconha, não se prestando à hipótese concreta de tráfico múltiplo.

Cumpre destacar que não se aplica ao presente caso o Tema 506 do STF, uma vez que este se destina a situações de porte para consumo próprio de maconha, o que não se verifica na hipótese em análise dada a variedade e a quantidade das drogas apreendidas (maconha e cocaína), a presença de balança de precisão reforçam a configuração do tráfico de drogas. Os elementos dos autos revelam nítido animus de mercancia, não apenas pelo volume e variedade das drogas, mas também pela logística delitiva empregada (uso de diferentes endereços, ocultação em brinquedos infantis, presença de menor de idade, etc.), o que indica organização estável e reiteração criminosa (Ids. 199052398).

A legislação, ao mencionar a expressão “garantir a ordem pública/social” como requisito configurador da necessidade da custódia cautelar, tem por objetivo impedir que os flagranteados pratiquem novos delitos, resguardando o meio social e a credibilidade da Justiça [...]

No que concerne ao pedido de prisão domiciliar formulado pela defesa da custodiada Thaina Ihasmim Santos Pessoa (Id. 199052572), com fundamento no art. 318, V, e art. 318-A do CPP, entendo que, no caso em apreço, a medida não se mostra adequada. Embora a custodiada seja mãe de três crianças, sendo uma delas com apenas dois anos de idade e residente consigo (Id. 199052576), a análise das circunstâncias fáticas e do seu histórico criminal revela que a concessão da prisão domiciliar seria ineficaz e até prejudicial ao bem-estar da criança.

Conforme consta nos autos, a custodiada possui um longo histórico de envolvimento em ilícitos (Id. 199055629) e, conforme o Boletim de Ocorrência nº 2025.204812 (Id. 199052396), estaria, supostamente, utilizando sua residência como ponto de venda e armazenamento de entorpecentes [...]”

Pois bem.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça tem firme orientação de que a ilegalidade passível de justificar a impetração de habeas corpus deve ser manifesta, porquanto a ação mandamental não admite o revolvimento fático-probatório dos elementos da ação penal ou investigação.

Diante desta premissa, com relação à tese de violação de domicílio, relembra-se que, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616/RO, o Supremo Tribunal Federal estabeleceu, em repercussão geral, que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial somente revela-se legítimo quando subsidiado em fundadas razões, devidamente justificadas pela situação do caso concreto que demonstrem estar ocorrendo, no interior do imóvel, situação de flagrante delito.

Nessa linha de raciocínio, é possível identificar relatos de que as ações policiais foram precedidas de elementos relevantes, inexistindo flagrante ilegalidade.

Como exposto, a busca domiciliar foi realizada após um cidadão apresentar vídeo aos policiais militares indiciando o comércio de entorpecentes na residência da paciente. Ademais, ao chegarem ao local, os agentes identificaram a paciente saindo da residência e dispensando ao solo cinco porções de cocaína.

Em entrevista informal, a paciente teria dito aos policiais militares sobre a existência de outros entorpecentes em um determinado imóvel, razão pela foram empreenderam diligência e apreenderam porções de maconha, cocaína e pasta base de cocaína.

Desse modo, em vista das informações específicas acerca do tráfico de entorpecentes nos imóveis em que houve a busca domiciliar, não se observa manifesta ilegalidade nas diligências realizadas pelos policiais a justificar o reconhecimento da nulidade dos atos e, consequentemente, das provas produzidas.

Por fim, as teses de nulidade da busca domiciliar deverá ser objeto de discussão na ação penal, de modo que o Juízo de origem, no momento oportuno, poderá aferir, à luz do contraditório, as circunstâncias fáticas da diligência policial e o Tribunal de Justiça, por sua vez, poderá analisar a mesma questão em sede de recurso ordinário.

Em continuidade, para que se repute atendida a garantia inserta no art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, é indispensável que a ordem de custódia cautelar esteja amparada em prova da materialidade do crime e indícios suficientes da sua autoria, ajuste-se a um dos pressupostos legais autorizadores (art. 312 e 313 do CPP) e indique a imprescindibilidade da constrição.

No caso, cotejando os elementos que instruem o
mandamus
com o ato impugnado, não se vislumbra situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata revogação da cautela extrema, muito menos ilicitude capaz de justificar a concessão da ordem de ofício.

Prosseguindo, os fundamentos utilizados para lastrear o ato acoimado coator são adequados e idôneos, pois a expressiva quantidade de drogas de naturezas variadas (2,2kg de maconha, 416g de pasta base de cocaína e 376g de cocaína) sinaliza a gravidade concreta e um certo profissionalismo da conduta, constituindo fatores reais de cautelaridade.

Há muito o Superior Tribunal de Justiça entende que são fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o
modus operandi
da ação delituosa e a periculosidade do agente (STJ, AgRg no RHC 125.233/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 5ª Turma, DJE 8.2.2021).

E endossando o raciocínio de que a apreensão de materiais ilícitos em quantidade relevante e de natureza diversa, como ocorre na espécie, justifica a medida constritiva, confira-se o Enunciado n. 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas: “
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
”.

De outro norte, os alegados bons predicados pessoais, como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, não obstam segregação preventiva quando presentes os requisitos e pressupostos legais, como ocorre na espécie (STJ, AgRg no HC n. 895.777/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/4/2024).

O Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas também pontua: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”.

Desta feita, descabe cogitar a aplicação de providências cautelares menos gravosas ao caso, posto que inadequadas e insuficientes para atingir os fins pretendidos com o recolhimento cautelar, a teor do que estatui o art. 282, inc. I e II, do Código de Processo Penal.

Em reforço, colhe-se da Corte Cidadã:

“
Havendo fundamentação concreta que justifique a medida extrema, cautelares diversas à segregação também se mostram insuficientes para o resguardo da ordem pública
” [STJ, AgRg no RHC n. 183.857/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 6ª Turma, DJE de 18.4.2024].

Por fim, cumpre consignar que ao examinar o
Habeas corpus
coletivo n. 143.641/SP, o Supremo Tribunal Federal entendeu ser possível substituir por prisão domiciliar a custódia preventiva imposta a todas as mulheres gestantes, puérperas ou que possuam crianças sob sua guarda. Todavia, o próprio Pretório Excelso excepcionou a aplicação desse benefício nas hipóteses em que as mulheres cometem infrações mediante violência ou grave ameaça a pessoa, contra os próprios descendentes ou em situações excepcionalíssimas.

Na espécie, é certo que, apesar de comprovado ser mãe de crianças com menos de 12 anos de idade, as drogas foram apreendidas não só com a paciente, mas dentro da residência que ela divide com os filhos, o que demonstra o risco a que as crianças são expostas e o pouco zelo dela com a saúde e o bem-estar dos filhos.

Essas circunstâncias, somadas à notícia de que a paciente já era conhecida por sua atuação criminosa – conforme consta dos depoimentos policiais –, caracterizam, por força de orientação do próprio aresto mencionado nas linhas acima, situação excepcionalíssima apta a obstar, neste momento, a almejada prisão domiciliar com respaldo no artigo 318, inc. V, do Código de Processo Penal.

Aliás, essa foi a mesma compreensão adotada em caso semelhante pela Corte Cidadã:

“No caso, ‘embora a paciente seja comprovadamente mãe de três crianças menores de 12 (doze) anos de idade, [...] A prática do delito de tráfico de drogas ocorreu na própria residência (onde havia, em depósito, 39g de crack, embaladas e prontas para a distribuição, e 20g de maconha)’, e onde também ‘foram encontrados 9 (nove) aparelhos celulares, uma balança de precisão, cartões, além de uma bicicleta proveniente de furto’ (fl. 9), configurando-se, assim, situação excepcionalíssima que impede a concessão do benefício em apreço, consoante a jurisprudência desta Corte. 3. Agravo regimental improvido”
[AgRg no HC 895.401/PR, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 6ª Turma, DJE 19.6.2024).

Enfim, num contexto em que o encarceramento provisório é o único instrumento capaz de acautelar a ordem pública, afigura-se inviável promover a imediata restituição do
status libertatis
, substituir a custódia impugnada por medidas cautelares mais brandas ou até mesmo conceder a pretendida prisão domiciliar.

Com essas considerações,
denego
a ordem impetrada em favor de
Thaina Ihasmim Santos Pessoa
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025